Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-93.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002517-93.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MARQUES ZURANO - CPF: 492.629.719-15 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), SANDRA REGINA GOULART - CPF: 002.345.361-36 (RECORRENTE), ALANA APARECIDA ZURANO - CPF: 082.997.601-94 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO - FINANCIAMENTO VEICULAR - CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – PREVISÃO CONTRATUAL DE QUITAÇÃO DO BEM POR MORTE – FALECIMENTO DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES NA CADEIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ESTIPULANTE DO SEGURO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Bradesco Vida e Previdência S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelos reclamados e deu-lhes parcial provimento para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

para cada reclamante
, a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sustenta o embargante
Bradesco Vida e Previdência S/A
a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que tange ao
pagamento da condenação ao estipulante
; a
ausência de participação no processo de regulação que gerou a condenação em danos morais
, bem como da
incidência de juros a partir da citação
.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

O
Banco Bradesco S/A
apresentou contrarrazões no id. 131391184, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Não houve manifestação da parte autora/embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Sustenta o embargante
Bradesco Vida e Previdência S/A
a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que tange ao
pagamento da condenação ao estipulante
; a
ausência de participação no processo de regulação que gerou a condenação em danos morais
, bem como da
incidência de juros a partir da citação
.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

No caso, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando os reclamados, de forma solidária, ao pagamento do seguro prestamista no valor de
R$ 12.936,81 (doze mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da contratação até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC).

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)

para cada uma das autoras
,
Sra. Sandra Regina Goulart e a Sra. Alana Aparecida Zurato
, perfazendo o montante de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês
, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Conforme consignado na decisão embargada, os danos morais restaram caracterizados, eis que as autoras foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que deixaram de efetuar o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento após o falecimento do segurado
.

No caso,
afasto
a alegação de ausência de responsabilidade da embargante pelos fatos que culminaram na condenação em danos morais, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Inobstante a isso, houve a redução do
quantum
indenizatório a título de
danos morais
para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autora
,
a fim de adequá-la aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensá-las pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Por outro lado, vê-se que a sentença de primeiro grau determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Ainda, constata-se que houve omissão ao pagamento da condenação ao estipulante.

Constou da decisão embargada que a
faz
jus
a parte autora à cobertura securitária prestamista no valor de
R$ 12.936,81 (doze mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos)
, referente ao saldo devedor do veículo assegurado, diante da ocorrência do sinistro devido ao óbito de seu genitor, conforme previsto na apólice juntada aos autos.

Com efeito, extrai-se da proposta de adesão ao seguro proteção (id. 122551666) que, em caso de morte, o capital segurado é:

Pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento
, exceto parcelas em atraso e seus respectivos juros, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por contrato de financiamento e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado/CPF.
(grifei)

Ainda, consta que:
Para todas as coberturas contratadas,
o beneficiário será o Estipulante
, o qual fica responsável por efetuar o ajuste do compromisso financeiro do segurado.
(grifei)

Logo, o objetivo do seguro em questão é a quitação de dívida em decorrência do falecimento do segurado, sendo que o contrato é claro ao determinar que o beneficiário é o estipulante, o qual fica responsável por efetuar o ajuste do compromisso financeiro do segurado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA.
MORTE DO SEGURADO
. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
PRIMEIRO BENEFICIÁRIO. ESTIPULANTE DA OPERAÇÃO VINCULADA

- Não há se falar em inovação recursal se a parte apelante arguiu a questão no primeiro grau de jurisdição.

-
A celebração de seguro prestamista implica que o pagamento da indenização seja empregado na quitação de saldo devedor do segurado com o estipulante da operação vinculada na hipótese de evento danoso previsto contratualmente
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.012502-0/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 27/05/2021) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO PRESTAMISTA - OBJETIVO - QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO VINCULADA - BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ESTIPULANTE DO SEGURO - RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO PELOS HERDEIROS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE
.

-
Tratando-se de seguro prestamista, destinado a garantir a quitação de saldo devedor relativo a operação de crédito efetuada em favor do segurado, o beneficiário de eventual indenização securitária é o estipulante, a quem deve ser paga, no caso de ocorrência de sinistro objeto de cobertura, quantia necessária à satisfação de seu crédito, respeitado o limite do capital segurado
.

-
No que pese terem os herdeiros do segurado legitimidade e interesse para ajuizar demanda com o objetivo de obrigar a seguradora a efetuar o pagamento da indenização relativa a seguro prestamista, não têm eles o direito de exigir que lhes seja pago o respectivo valor, que deve ser destinado ao estipulante, para quitação do saldo devedor
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.086443-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019) (grifei)

Por fim, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
dou-lhes parcial provimento
para sanar as omissões apontadas e
determinar
que os juros, no que concerne a condenação a título de danos morais, incidam a partir da data da citação
, devendo a
cobertura securitária, destinada a quitação do saldo devedor referente ao contrato de financiamento, ser paga diretamente ao estipulante,
respeitado o limite do capital segurado para o evento morte.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022